Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos colhidos, no sentido de que o réu puxou seus cabelos e a arrastou pela casa.
2. Recurso conhecido e desprovido.